Tribunal: STF
Processo: HC 209445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Larissa Liliane Augustini Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 688.111/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de LARISSA LILIANE AUGUSTINI SILVA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 2115323- 87.2021.8.26.0000. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 500 dias-multa (fls. 32- 42). 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal de origem, que, por unanimidade, denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 



    "Habeas corpus – Redução da pena privativa de liberdade, alteração de regime prisional e substituição por restritivas de direito – Matéria afeta ao recurso de apelação que não foi interposto pela Defesa – Trânsito em julgado da r. sentença condenatória – Inadequação da via eleita – Ordem denegada" (fl. 21). 



    Dai o presente writ, onde a impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na negativa de reconhecimento da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem com fixação do regime mais gravoso. 



    Para tanto, sustenta que "Ao contrário do alegado pelo MM. Juiz, o fato de a paciente responder a mais dois processos não tem o condão de demonstrar que a paciente se dedica a atividades criminosas e, portanto, não autoriza afastar a aplicação do supramencionado § 4º. Como decorrência direta do princípio constitucional da presunção de inocência 2 , processos em andamento, sem condenação definitiva, não podem ser considerados como afirmativo da dedicação às atividades criminosas. Inclusive, por tal razão, o Superior Tribunal Justiça sumulou o entendimento de que ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não podem ser consideradas tampouco para caracterizar maus antecedentes, como se verifica" (fl. 8, grifei). 



    Afirma, ademais, que "[...] consoante o artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal, Súmula 269 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF, a parte paciente poderia iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado" (fl. 14). 



    Requer, assim, a concessão da ordem para "[...] aplicar no caso concreto o redutor do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu grau máximo, fixando o regime inicial de acordo com os parâmetros do artigo 33 do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (fl. 18) (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    A DPE não é transparente no relato dos fatos, mas colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos pelo delito de tráfico de drogas. Não apelou, razão por que a sentença transitou em julgado em 13.5.2021.



    Depois de transitar em julgado a sentença, a DPE impetrou habeas corpus no TJSP, que não foi conhecido, porque a paciente não teria apelado. No STJ, o habeas corpus também não foi conhecido.



    Consulta ao sítio eletrônico do TJSP revelou que a paciente foi assistida por advogado dativo, em convênio com a Defensoria Pública.



    Em nenhum momento, a DPE suscitou desídia do defensor, consubstanciada na perda de prazo ou qualquer outra negligência, a evidenciar que a paciente concordou com a sentença e optou por não recorrer. Aliás, ela confessou o crime em Juízo; disse que “Não é usuária de drogas. Vendia cada pino por R$5,00. É solteira e já foi presa/processada. Possui 4 filhos, as só dois residem com ela.” (eDOC 2, p. 29)



    Não se verifica plausibilidade na presente impetração, razão por que nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente